Tribunal: TJDFT
Processo: 0706658-43.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CABOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AVALIAÇÃO DO BEM. ÔNUS DA DEFESA. DOSIMETRIA. MÍNIMO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REGULARIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Indispensável à aplicação do princípio da insignificância estejam comprovados o desvalor do dano, da ação e da culpabilidade, não bastando o pequeno valor da coisa furtada, sob pena de criar-se um direito ao cidadão que pratique subtração mínima, em verdadeira afronta ao dever estatal de manutenção da ordem social.
2. Mostra-se necessária a aplicação da sanção, a fim de que comportamentos corriqueiros, porém deletérios para a boa convivência e a paz social sejam abolidos. Inviável tese de aplicação do princípio da bagatela imprópria.
3. Constitui dever da defesa providenciar a realização da avaliação do bem subtraído, de molde a lograr a aplicação do princípio da insignificância. Precedente (TJDFT, Acórdão 1697102, 07067652420218070006, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no PJe: 12/5/2023).
4. Penas privativa de liberdade e pecuniária aplicadas no mínimo legal.
5. Negado provimento ao recurso.